Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005115-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEY ADEMAR HADDAD CAMOLESI - CPF: 001.941.581-87 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005115-10.2022.8.11.0041

APELANTE:
NEY ADEMAR HADDAD CAMOLESI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO – SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

O prazo prescricional deve ser computado a partir do momento em que o titular do direito pode exercitá-lo, nos termos do art. 189 do Código Civil.

No caso, restou demonstrado que o apelante resgatou os valores há mais de 30 anos, não se verificando qualquer elemento capaz de justificar a suspensão ou interrupção da prescrição.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a inércia do titular não pode ser utilizada como fundamento para postergar indefinidamente o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005115-10.2022.8.11.0041

APELANTE:
NEY ADEMAR HADDAD CAMOLESI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEY ADEMAR HADDAD CAMOLESI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais 1005115-10.2022.8.11.0041, movida em face do
BANCO DO BRASIL AS,

que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição do direito de pleitear eventual restituição de valores referentes ao PASEP.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em 2021, quando teve acesso ao extrato do PASEP, devendo o prazo prescricional ser contado a partir desse momento.

Alega, ainda, que os valores depositados pertencem ao servidor e não poderiam ser suprimidos sem a devida transparência e prestação de contas pelo banco apelado.

O Banco do Brasil, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a pretensão do apelante se encontra prescrita, uma vez que os valores do PASEP foram resgatados há mais de 30 anos e não houve qualquer elemento que justificasse a postergação do prazo prescricional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões a apelada pleiteia o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede recursal que o Apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação advinda da sentença que se recorre.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)
” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)”
(Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia cinge-se à prescrição da pretensão de restituição de valores do PASEP supostamente descontados indevidamente pelo Banco do Brasil.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional tem início quando o titular do direito tem ciência do fato que originou a lesão.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante resgatou seus valores do PASEP há mais de 30 anos, momento em que poderia ter contestado eventuais desfalques.

A tese sustentada pelo apelante, de que somente em 2021 tomou conhecimento da diferença dos valores, é inconsistente. Como titular da conta vinculada ao PASEP, competia-lhe acompanhar seus depósitos e resgates ao longo do tempo, não sendo razoável alegação de desconhecimento por mais de três décadas.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 1150, reforça que a segurança jurídica exige a observância dos prazos prescricionais, impedindo que se alegue o desconhecimento prolongado como causa de suspensão do prazo.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que justifique a suspensão ou interrupção do prazo prescricional. A teoria da
actio nata
não pode ser aplicada de forma indiscriminada para postergar indefinidamente a prescrição, sob pena de se instaurar situação de insegurança jurídica.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão do apelante, razão pela qual deve ser mantida sua extinção.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025